Tribunal: TJDFT
Processo: 0714760-90.2018.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714760-90.2018.8.07.0007 RECORRENTE: ROSÂNGELA CAETANO DE LACERDA NUNES RECORRIDOS: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS, CAIXA BENEFICENTE EDUCACIONAL BOM SAMARITANO, GILSON FERREIRA CAMPOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO CAMPO DE TAGUATINGA E DA CAIXA BENEFICENTE EDUCACIONAL BOM SAMARITANO. ILEGITIMIDADE ATIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CONVENÇÃO NACIONAL DA IGREJA E PASTOR PRESIDENTE AFASTADO. ÓRBITAS JURÍDICAS AFETADAS. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 488, DO CPC. ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. ACLAMAÇÃO DE PASTOR PRESIDENTE. INTERPRETAÇÃO DO ESTATUTO. VEDAÇÃO À INTERFERÊNCIA ESTATAL NO FUNCIONAMENTO DA IGREJA. QUÓRUM. FIÉIS PRESENTES À SOLENIDADE. APROVAÇÃO UNÂNIME. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ELEIÇÃO AUTÔNOMA DA CAIXA BENEFICENTE. ALARGAMENTO DA CAUSA DE PEDIR NA RÉPLICA. ANTEDATAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. QUESTÃO FÁTICA NÃO DELIMITADA PARA FINS PROBATÓRIOS. 1. Configura ilegitimidade ativa a propositura de ação visando o cumprimento de disposições estatutárias de igreja por pessoa que, à luz do mesmo estatuto, estaria excluída da condição de membro fiel, por força de prolongada ausência à igreja. Inaplicabilidade da exigência de observância do contraditório e da ampla defesa, ante a natureza religiosa, e não civil, do vínculo. 2. Sendo a indicação do pastor presidente uma competência exclusiva da mesa diretora da convenção nacional, esta dotada de personalidade jurídica própria, e evidenciado que a eventual recusa do indicado por parte da comunidade não conduziria a “novas eleições”, mas, sim, a uma nova indicação discricionária, há litisconsórcio passivo necessário que exige a integração do órgão de cúpula à relação processual. Ademais, o pastor presidente e demais pastores da diretoria, afastados pela decisão judicial, também deveriam, necessariamente, compor o polo passivo, sob pena de ineficácia do comando judicial. Preliminar acolhida. 3. Segundo o art. 488, do CPC, desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485, do mesmo Código. 4. Não é razoável ou adequado exigir a demonstração, por lista de presença assinada por milhares de fiéis, que tenha sido alcançado o quórum da assembleia de aclamação do pastor presidente indicado pelo órgão de cúpula, em quantidade superior à própria capacidade física do templo. Apenas em caso de eventual recusa ao indicado é que se poderia exigir maior rigor quanto à documentação do quórum, sendo certo que a consequência seria a necessidade de novas indicações pelo órgão hierarquicamente superior da igreja, e não a realização de eleições. 5. O estatuto de organização religiosa não pode ser interpretado com o mesmo rigor exigível aos atos constitutivos de associações civis, sob pena de deturpação da sua finalidade e, em última instância, indevida interferência estatal sobre a liberdade de funcionamento da instituição. 6. Relativamente à entidade beneficente coligada à igreja, constituída sob a forma de associação civil, a cogitação de irregularidades em edital de convocação para a eleição de sua diretoria, em momento posterior à assembleia apontada na inicial, que somente foi veiculada em réplica, exigiria que o ponto fático controvertido fosse expressamente delimitado em sede de saneamento e organização do processo, oportunizando-se a dilação probatória. Afinal, se o reconhecimento de firma não permite atestar a contemporaneidade do edital de convocação, nem por isso se poderia vedar a demonstração do fato por outros meios. 7. Apelos das rés providos. Apelos da autora e do terceiro prejudicados. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando deficiência de fundamentação; b) artigos 44, incisos III e IV, §1o, e 53, ambos do Código Civil, e 5o, inciso VI, da Constituição Federal, asseverando comprovada a nulidade da assembleia e que a manutenção do acórdão recorrido implica ofensa à legalidade e à estabilidade funcional, além de violar a autonomia organizacional e associativa. Em sede de recurso extraordinário, após sustentar a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 5o, incisos VI, XVII e XVIII, da CF, por ofensa ao livre exercício de cultos religiosos, à liberdade associativa e à autonomia religiosa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Outra sorte não colhe o especial, quanto à apontada violação aos artigos 44, incisos III e IV, §1o, e 53, ambos do Código Civil. Com efeito, a apreciação da tese recursal demanda reexame de regras estatutárias e dos elementos fático-probatórios dos autos, no que se refere à higidez da assembleia contra a qual se insurge a recorrente. Incidem, assim, no particular, os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ainda quanto ao recurso especial, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso VI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). O extraordinário, por seu turno, não merece trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 5o, incisos VI, XVII e XVIII, da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside em matéria de ordem fático-probatória e de índole infraconstitucional. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, eventual ofensa ao texto constitucional só seria cognoscível, em tese, de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, confira-se o RE 1520514 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012